Tribunal: TJSP
Processo: 0020006-33.2021.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso Defensivo.
2-) Indeferimento do pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos.
3-) Vedação da substituição da pena imposta no titulo condenatório, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mais, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a modificação das penas impostas,

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso Defensivo.
2-) Indeferimento do pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra pena restritiva de direitos.
3-) Vedação da substituição da pena imposta no titulo condenatório, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mais, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a modificação das penas impostas, sendo que a maneira mais recomendada, diante da paralisação das atividades de fiscalização, é a suspensão temporária do cumprimento das penas alternativas, nos termos do art. 5o, inciso V, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
4-) Recurso não provido.